Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-63.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700834-63.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. MENSAGENS NO CELULAR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DO CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ART. 42 DA LAD. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A inicial trouxe todas as circunstâncias do fato criminoso, cuja prática foi imputada aos três acusados, e apresentou informações suficientes à compreensão do teor da denúncia, permitindo aos réus o pleno exercício do direito de defesa, de maneira que não há falar em inépcia. 2. Não há falar em violação de domicílio se as drogas e demais objetos foram apreendidos quando da abordagem dos acusados, em via pública. Tampouco se vislumbra qualquer ilegalidade na busca pessoal, visto que a dinâmica da operação policial, que culminou com a prisão em flagrante dos três réus, narrada de forma coesa e uníssona pelos agentes, permite inferir que, efetivamente, existiam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. 3. Descabida a tese de erro sobre elemento do tipo, porquanto inquestionável que todos os recorrentes tinham conhecimento pleno de que transportavam substância entorpecente, com fins de difusão ilícita, subsumindo-se perfeitamente, suas condutas, ao tipo penal descrito na denúncia. 4. Face o dado eloquente da prova pericial, mormente os laudos contendo os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os apelantes, corroborando a palavra das testemunhas policiais e, inclusive, a confissão extrajudicial de um dos acusados, impõe-se a conclusão de que ficou patentemente comprovado o envolvimento dos três réus com o tráfico de drogas, razão pela qual não se cogita em absolvição de qualquer espécie. 5. Igualmente, não merece acolhimento a tese de desclassificação para a conduta expressa no artigo 28 da Lei de Drogas, visto que a prova pericial afasta, de modo irrevogável, a alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal. 6. Apesar de a droga apreendida, notoriamente, tratar-se de substância de alto grau de lesividade (cocaína), a quantidade, embora considerável (147,93g), não se mostra suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 1.343/06. 7. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. 8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 1o, do Código Penal, sustentando preencher os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado. Em adição, defende que o regime inicial para cumprimento de pena deve ser o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 33 do Código Penal. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.” (AgRg no REsp n. 2.088.265/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Outrossim: “Conforme determina o art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, as penas serão reduzidas de 1/6 a 2/3 quando reconhecida a primariedade, possuir bons antecedentes e não haver dedicação a atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.” (AREsp n. 2.359.267/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 10/4/2024). Por fim: “Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, ambos do Código Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.227.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009